Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO LÓGICO-SISTEMÁTICO DA POSTULAÇÃO. REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. AGIOTAGEM. NÂO COMPROVAÇÃO. PROVA DO PAGAMENTO. AUSENTE. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação monitória, julgou procedente o pedido monitório para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor dos cheques colacionados ao feito. 1.1. Em seu recurso, o requerido pede a cassação ou a reforma da sentença. Suscita as preliminares de nulidade de intimação do advogado, cerceamento de defesa e julgamento extra petita. No mérito, afirma que o apelado ocultou a prática onzenária, porém deixou transparecer que recebeu valores no período que reteve as cártulas.

2. Preliminar de nulidade de intimação - rejeitada. Inexiste nulidade dos atos processuais posteriores à decisão a qual os patronos do apelante não foram intimados, uma vez que sequer foram indicados no recurso eventuais prejuízos. 2.1. Não há se falar em nulidade diante da ausência de prejuízo à defesa da parte, que foi regularmente intimada dos demais atos e exerceu o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 283, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil. 2.2. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 1. A despeito da ausência de intimação, não há que se falar em anulação dos atos processuais posteriores à decisão recorrida. Não houve prejuízo à defesa da parte, que foi regularmente intimada dos demais atos e exerceu o contraditório e a ampla defesa (art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil). (...)”. (07265323220228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 23/11/2022).

3. Preliminar de cerceamento de defesa – rejeitada. 3.1. Em que pese a alegação da parte, deve-se notar que o juiz é o destinatário da prova, portanto é dele a legitimidade para aferir se a causa está suficientemente instruída, de modo a firmar o seu convencimento sobre a necessidade ou não de dilação probatória ou complementação de provas (CPC, art. 370). 3.2. Ao proferir a sentença, o magistrado considerou que os elementos coligidos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, sendo desnecessária a produção da prova testemunhal requerida.

4. Preliminar de nulidade de sentença extra petita - rejeitada. À luz do princípio da congruência, é nula a sentença que concede menos ou mais do que foi pedido inicialmente, assim como pretensão diversa da postulada (citra, ultra e extra petita), nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil. O art. 322, §2o do CPC determina que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. 4.1. Nesta ação monitória, a petição inicial tem como causa de pedir o crédito oriundo da emissão de dois cheques protestados nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 15,750,00, somando o valor de R$ 20.750,00, porém, ao final da exordial, o pedido realizado foi de R$ 17.085,51. 4.2. A sentença, por sua vez, condenou o réu ao pagamento dos títulos executivos “pelos valores originais das cártulas de cheques”. 4.3. No entanto, não há se cogitar em julgamento extra petita, tendo em vista que se trata apenas de erro material de digitação no campo específico da petição inicial. O próprio autor se manifestou em contrarrazões confirmando que se trata “de erro material”, requerendo “desde já sua retificação”. 4.4. Ademais, a planilha atualizada de débitos juntada à inicial incluiu dos 2 cheques nos seus valores originários, chegando ao total atualizado de R$ 32.250,31.

5. Na hipótese, a ação monitória está embasada em 2 (duas) cártulas de cheques prescritos emitidos pela apelante a qual, de sua vez, defende que jamais manteve relação contratual com a autora, além de apontar origem ilícita do crédito, supostamente agiotagem. 5.1. Embora a apelante alegue se tratar de negócio jurídico ilícito, inexiste nos autos comprovação da relação jurídica de empréstimo. 5.2. Sendo evidente a emissão do cheque pela apelante, a ausência de pagamento e inexistente a má-fé da autora, certo é que o apelado possui o direito de exigir a importância registrada na cártula.

6. No que se refere à alegação de que a quantia teria sido parcialmente paga, a apelante não demonstrou efetivamente o repasse dos valores ao credor, não podendo representar quitação a alegação genérica de que houveram pagamentos parciais. 6.1. Nesse passo, para conferir garantir segurança nas relações jurídicas, a prova do pagamento deve ser feita por recibo de quitação ou outro documento capaz de comprovar o recebimento da quantia pelo credor (art. 320 do CC), não podendo o pagamento ser presumido ou realizado sem o consentimento ou sua anuência.

6.2. O que se verifica dos autos é que o apelante não logrou elidir a obrigação ou afastar a responsabilidade pelo pagamento, deixando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito exigido pela autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. Recurso improvido.